Tribunal: TJDFT
Processo: 0710623-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PACIENTE PORTADOR DE ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL TIPO II. FORNECIMENTO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A RESIDÊNCIA. INVIÁVEL. POLÍTICAS PÚBLICAS. COLETIVIDADE. PROGRAMA DE TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA. LEI DISTRITAL N.o 12.210/2010. PORTADORES DE DOENÇA OU PATOLOGIA. USO DE APARELHOS MÉDICOS. PRIORIDADE. INSCRIÇÃO. REQUISITOS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.
1. É dever do Estado garantir a todos o direito à saúde, conforme art. 196 e seguintes da Constituição Federal.
2. A Lei Distrital n.o 12.210/2010, que instituiu o Programa de Tarifa Social de Energia Elétrica, garantiu o fornecimento de energia elétrica gratuita àqueles que, mediante inscrição no programa, demonstrem possuir os requisitos para a concessão do benefício. Há enquadramento expresso previsto para os portadores de doença ou patologia cujo tratamento, ou procedimento médico pertinente requeira o uso continuado de aparelhos, equipamentos médicos ou instrumentos que, para funcionamento, demandem consumo de energia elétrica, nos termos do § 1o do art. 2o da referida Lei.
3. Impor ao Distrito Federal, além do fornecimento do aparelho utilizado pelo agravante, o fornecimento de gerador de energia elétrica, é onerar demasiadamente o Poder Público em detrimento das políticas públicas que atendem a coletividade.
4. Os serviços públicos devem ser contínuos, em observância ao princípio da continuidade dos serviços públicos, como é o caso da energia elétrica, e não podem ser interrompidos, devendo, ao contrário, ter normal continuidade. Eventualmente, podem sofrer descontinuidade em razão de certas situações específicas que causam a paralisação temporária da atividade, como um incêndio no transformador ou a suspensão geral de energia por fatores outros que acometem a todos os administrados-usuários, contudo, tal fato não pode servir para impor ao Distrito Federal a obrigação de fornecer aparelho gerador, quando mais se o uso não é contínuo, já que há suspensão de utilização de várias horas por dia.
5. Pondera-se, ainda, caso fosse possível, questão não menos importante relativa à operacionalização do fornecimento do equipamento (gerador), que exigiria licitação para a compra dos geradores; o fornecimento de combustível apropriado; transporte; local adequado; área de dispersão da fumaça (motor a combustão); acompanhamento do consumo do combustível para não vir a faltar, além da manutenção dos equipamentos, situação dispendiosa e complexa que não sem mostra viável, bem diferente do fornecimento regular e com o usuário cadastrado para receber a energia que tanto necessita, sem ter que pagar pelo consumo, ante previsão legal já destacada.
6. Negou-se provimento ao recurso.